Tribunal: TJPA
Processo: 0847007-60.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847007-60.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: PEDRO SMITH DO AMARAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, §11º DO CPC/2015. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS ACEITOS PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA DE PISO PARA O PATAMAR DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I – De plano, vê-se que o acórdão quedou inerte ao não ter majorado os honorários advocatícios de sucumbência tal qual exige o art. 85, §11º do CPC/2015;

II – Levando em conta o grau do trabalho adicional exigido pelo seguimento do processo em fase recursal e o valor da causa, nota-se que a majoração para o patamar de 1
7
% (
dezesset
e por cento) se demonstra justo e razoável;

III – Embargos de Declaração conhecidos e providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847007-60.2020.8.14.0301 EMBARGANTE: PEDRO SMITH DO AMARAL

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PEDRO SMITH DO AMARAL
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado por
BANCO DA AMAZONIA SA.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A simples propositura de ação revisional não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional para cobrança do débito, uma vez que não afasta a mora do devedor, nos termos da Súmula 380 do STJ.
2. O extravio dos autos da ação revisional não interfere na contagem do prazo prescricional, sendo irrelevante para o deslinde da controvérsia.
3. Precedentes do STJ reafirmam que a ação revisional não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4. Sentença que declarou a prescrição da pretensão executiva corretamente, merecendo manutenção.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(ID.
27261732
).

Arguiu a embargante que o acórdão restou omisso ao não ter majorado os honorários de sucumbência fixados em piso (ID.
27401213
).

Foram apresentadas contrarrazões (ID.
27684279
).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0847007-60.2020.8.14.0301 EMBARGANTE: PEDRO SMITH DO AMARAL

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - SA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão o embargante, eis que o acórdão deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios devidos em razão da manutenção integral da sentença em sede recursal. Trata-se, sobretudo, de procedimento que deveria ser realizado em face do exigido pelo art. 85, § 11º do CPC/2015.

Nesse sentido, vê-se que a sentença fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
(ID.
21374858
). Vejamos, então, os comandos normativos que regulam a majoração dos honorários sucumbenciais.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Conforme a isso, percebe-se que o trabalho que foi exigido ao advogado nesta sede recursal é de natureza menos dispendiosa do que em piso.

Portanto, notório que a majoração não deve ocorrer desmedidamente e superdimensionando o trabalho recursal.

Desse modo, entende-se que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 1
7
% (
dezessete
por cento) se demonstra justa e razoável, seguindo os parâmetros do art. 85 do CPC/2015.
Nesse contexto, faz-se importante destacar que
a
lide comporta um valor de causa fixado em montante
relevante
economicamente
.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprimir a omissão apontada e definir a majoração recursal dos honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 1
7
% (
dezessete
por cento).

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025